Tribunal: TJMT
Processo: 0008462-49.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008462-49.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), LORENCO AMBROSIO DA SILVA - CPF: 502.773.241-49 (APELADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA POR SERVIÇO CUJA PRESTAÇÃO NÃO FOI COMPROVADA – ABUSIVIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – IMPOSIÇÃO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DETERMINADA SEGURADORA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“É abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). 2.
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1639320/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito
”
(Proc. no 0008462-49.2014.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por LORENÇO AMBROSIO DA SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente
“
declarar a nulidade da cobrança de despesas do emitente no valor de R$ 213,49
” e “
declarar a nulidade da cobrança de seguro, no valor de R$ 1.334,92
”, condenando o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa
(cf. Id. no 126143745 - Pág. 11).

O apelante defende a validade da previsão contratual das tarifas e taxas fixadas no contrato celebrado; no que diz respeito à cobrança do Seguro Prestamista, diz que “
a contratação do seguro não foi uma condicionante para concessão do financiamento, não
(havendo)
que se falar em venda casada, sendo a opção do apelado a contratação do seguro
”, e, de igual forma, diz que nada há de ilegal na previsão contratual de tarifa de registro de contrato denominada como “despesas do emitente”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja reconhecida a validade de todas as estipulações contratuais, bem como a legalidade do seguro contratado e da taxa de “despesas do emitente”, julgando, assim, improcedente o pedido revisional deduzido nos autos (cf. Id. no 126143743).

O apelado não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 126143748).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O objeto desta lide revisional é a “
Cédula de Crédito Bancário
” vinculado ao Id. no 126143744 - Pág. 36/38, que, entre outras disposições, prevê cláusula de seguro prestamista no valor de R$ 1.334,92 e taxa de “despesas do emitente” no valor de R$ 213,49, e conquanto a sentença tenha extirpado apenas a cobrança de tais serviços (cf. Id. no 126143745 - Pág. 11), estas disposições serão as únicas a serem reanalisadas.

No que diz respeito ao seguro prestamista, realmente não há proibição à sua inclusão nas disposições contratuais, porém, é vedado à instituição financeira condicionar e limitar a contratação do seguro à determinada seguradora de sua escolha, excluindo a liberdade do consumidor na hora de celebrar o contrato de seguro, que se trata de negócio diverso e autônomo à relação segurada, sendo que, a partir dessa perspectiva, o eg. STJ fixou a tese repetitiva de que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso, ao revisar os termos do instrumento contratual, nota-se que, embora conste opção formal (sim ou não) em relação à contratação do seguro, inexiste campo à escolha da seguradora, estando o consumidor necessariamente vinculado ao Seguro na
“
Seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A”, nem há ressalva sobre a possibilidade de se eleger empresa diversa, daí porque deve ser reconhecida e declarada a nulidade dessa previsão em específico, conforme bem o fez a sentença apelada.

Quanto à cobrança da tarifa de “Registro do Contrato” (CC, art. 1.361), denominada no contrato como “despesas do emitente”, quando do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, o eg. STJ consolidou o seguinte entendimento: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN no 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

Eis o julgado da matéria afetada:

EMENTA: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo
. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (STJ - Segunda Seção - REsp 1578553/SP - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 28/11/2018 - DJe 06/12/2018)

Sobre a tarifa de registro, com efeito, a Resolução do CONATRAN no 320/2009 impõe as instituições financeiras promover o registro do contrato de financiamento perante “
os órgãos ou entidades executivas de trânsito e para lançamento do gravame correspondente no Certificado de Registro de Veículos – CRV e o art. 129, caput, do CTB dispõe que o “
registro e o licenciamento dos veículos de propulsão humana e dos veículos de tração animal obedecerão à regulamentação estabelecida em legislação municipal do domicílio ou residência de seus proprietário
s
”, ocorre que o registro do contrato a que se refere essas normas é correspondente à tarifa de inclusão de gravame, que não se confunde com a tarifa de registro de contrato, essa última que deve ocorrer perante o cartório competente, e, nesse ponto, o Banco/apelado não comprovou ter levado a registro cartorário a
Cédula de Crédito Bancário no
28144362
.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022